Tribunal: TJES
Processo: 5012575-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012575-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA CLETO ZOUAIN

AGRAVADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Embargos à Execução, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, apesar de reiteradas intimações para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante preenche os requisitos de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada incapacidade financeira, tendo omitido a apresentação de sua última declaração de imposto de renda, conforme determinado pelo juízo.

As faturas e despesas mensais da Agravante, como mensalidade escolar de R$ 1.700,00, conta de energia de R$ 1.000,00, condomínio de R$ 1.500,00 e plano de saúde de R$ 1.300,00, indicam um padrão de vida incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

A omissão de informações quanto à sua ocupação e o histórico de atividade empresarial reforçam a conclusão de que a Agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

A jurisprudência exige a comprovação concreta da insuficiência de recursos para afastar a obrigação de pagar as despesas processuais, o que não foi demonstrado pela Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação efetiva de insuficiência de recursos, sendo insuficientes alegações genéricas e documentos que indiquem um padrão de vida elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Lei 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.03.2011, DJe 23.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012575-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA CLETO ZOUAIN

AGRAVADO: BANCO TOPÁZIO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeira” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

N
o recurso de ID recurso de ID 6377774, sustenta-se, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado, haja vista “
a fragilidade, por assim dizer, da situação econômica da agravante
[a qual]
constitui-se em fato notório, haja vista que, apesar de sugestividade da r. decisão agravada (Id. 30905640 – doc. 04), no sentido de que a agravante teria supostamente omitido sua ocupação ou profissão, é de conhecimento amplo que a atividade laborativa que outrora exercia, se dava junto à sociedade empresária J. Zouain & Cia LTDA (Supermercado Santo Antônio), cuja operação há muito já se encerrou, tendo sua falência decretada pelo h. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Foro de Vitória, Comarca da Capital
”.

Afirma ainda que “
o fato de já ter sido empresária, não muda sua atual condição. A contrário senso, faz ser ainda mais evidente a sua hipossuficiência econômica, porquanto tenha abruptamente reduzidos os seus rendimentos, permanecendo, contudo, com todas as habituais despesas próprias e de seus filhos, todas devidamente esmiuçadas pelos documentos colacionados aos autos, atualmente suportadas unicamente por seu cônjuge
”.

Ocorre que, na mesma toada do Julgador
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos não
é capaz de convencer quanto à afirmada incapacidade e como bem pontuado pela Magistrada singular,
nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de Banco Topázio S/A:

“Verifica-se que uma das claras determinações contidas no despacho antes referenciado era de apresentação de sua última declaração de imposto de renda completa, incluindo a parte dos bens e direitos declarados, providência essa que foi ignorada pela parte embargante, que não juntou referido documento e não discorreu nada a respeito.

Somente as faturas de cartão de crédito em nada aproveitam à parte embargante, que não cuidou de se qualificar corretamente, vez que omitiu sua ocupação ou profissão, sendo certo que, se não é, já foi empresária, e possui gastos com mensalidade escolar de seu filho de mais de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), com energia elétrica mensal de seu apartamento de mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), com condomínio de mais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e com plano de saúde de mais de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tudo conforme documentos ID 26356059, p. 20-31, o que revela considerável capacidade financeira de adimplir seus compromissos em valores tão expressivos.”

Ressalte-se que novamente intimada para apresentar documentação hábil a comprovar a hispossuficiência alegada, apresentou apenas expedientes que já eram conhecidos pelo juízo os quais, inclusive, militam em desfavor da pretensão da Agravante, na medida em que evidenciam a confortável situação financeira vivida pela parte, ao que se conclui que a situação financeira da Agravante lhe permite arcar com as custas e despesas processuais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a Decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.